Tribunal: TCU
Processo: 018.608/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou representação acerca de indícios de irregularidades em pregão destinado à contratação serviços de transporte terrestre de pessoas e pequenas cargas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Lorena das Graças Lins Silveira e Wagner Vasques Mello contra o Acórdão 81/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou representação acerca de indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2006, no âmbito do então Ministério da Ciência e Tecnologia e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, II, da Lei Orgânica deste Tribunal, bem como inabilitou-os para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de oito anos na administração federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 81/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.